Tribunal: TJMT
Processo: 1027840-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1027840-27.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Redator Designado:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,]

Parte(s):

[ALANA GRAZIELLE SILVA SALES - CPF: 053.227.441-50 (APELADO), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), ALLAN HENRIQUE SILVA SALES - CPF: 709.301.761-46 (APELADO), ROBERTO ESTEVAM VILAR - CPF: 155.728.541-15 (APELANTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SILVA VILAR - CPF: 939.959.701-68 (APELANTE), JOANA ARCANJO NUNES (ASSISTENTE), PAULO AILSON MARTINS - CPF: 023.347.221-54 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE – SENTENÇA EXTRA PETITA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - POSSE DOS REQUERIDOS NÃO COMPROVADA – AUTOR CONCEDEU PERMISSÃO PARA SUA EX-ESPOSA E SEU FILHO RESIDIREM NO IMÓVEL – MERA LIBERALIDADE - POSSE INDIRETA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

O autor sempre teve a posse indireta do imóvel, pois, por mera liberalidade, permitiu que a ex-mulher nele residisse com seu filho.

Comprovado que os requeridos residiram no imóvel por tempo, dele saindo quando ainda eram adolescentes, não tem direito à proteção possessória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Roberto Estevam Vilar e Outro
, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada em desfavor de
Alana Grazielle Silva Sales e Alan Henrique
e procedente o pedido contraposto de reintegração de posse formulada pelos requeridos e, diante da impossibilidade de cumprimento da reintegração de posse, converteu a obrigação em perdas e danos (artigo 499, do CPC), para condenar o autor Roberto Estevam Vilar ao pagamento de indenização a ser apurada em liquidação de sentença. Por fim, condenou os autores ao pagamento das custas e honorários processuais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em preliminar, suscita nulidade da sentença por ser extra
petita
, na medida em que condenou os autores a pedido contraposto, sem que os requeridos tenham formulado pleito substitutivo por perdas e danos, caso a ação fosse improcedente.

Aduzem que são beneficiários da justiça gratuita (id 75617201), caso em que não cabe o ônus da sucumbência.

No mérito, argumentam que o primeiro apelante Roberto, é possuidor e proprietário do imóvel localizado na Rua Santa Mônica, 143, Bairro Santa Marta, Cuiabá-MT, adquirido em 10-11-1979, de Arruda Junqueira & Cia Ltda.

Dizem que em meados de 1982, a Sra. Benedita de Lima e Silva, ex-companheira de Roberto (1o apelante), passou a residir no imóvel, após o nascimento de José Roberto Silva (2o apelante), o que perdurou até 1989, época em que houve a separação do casal e, por isso, por ato de mera permissão, Roberto permitiu que Benedita continuasse a residir na residência com o filho.

Informa que Benedita teve novo relacionamento do qual nasceram outros dois filhos, ora apelados.

Aduzem que a Sra. Benedita faleceu no ano de 2020 e, à época, quem residia na casa era apenas a mesma e o segundo apelante José Roberto.

Sustenta que com o falecimento da genitora, os apelados passaram a praticar atos para retirar os apelantes da casa, em que pese não mais residirem no imóvel.

Afirmam que o segundo apelante se viu obrigado a sair do imóvel por força de decisão proferia na Medida Protetiva no 1006929-88.2021.8.11.0042, ajuizada pela primeira apelada Alana, que promoveu falsa acusação do crime de ameaça contra o segundo apelante.

Defendem que com isso, o primeiro apelante retomou a posse direta do imóvel (que até então era exercida por José Roberto) e em 21-7-2021, ao ir até sua casa, notou que havia sido invadida pelos apelados, o que foi registrado em diversos Boletins de Ocorrência, em razão de vários atos de turbação à sua posse.

Sustentam que é incontroverso que os apelados residiam em local diverso do imóvel em litígio há mais de quinze anos, o que afasta qualquer indício de que morassem na casa.

Asseguram que os depoimentos das testemunhas de defesa são contraditórios, não trazem veracidade aos fatos e destoam dos pontos controvertidos da demanda.

Argumentam que atos de mera permissão não ensejam a proteção possessória (artigo 1.208 do CC). De modo que o primeiro Apelante ao deixar o seu filho residir em seu imóvel com sua ex-companheira, não dá aos filhos do segundo casamento o direito de usucapir o imóvel de sua propriedade.

Lado outro, defendem que sua posse é justa e de boa-fé (artigo 1.200 do CC), o que lhes confere a proteção possessória (artigos 1.210, §1o e 1.228 do CC e artigo 560 do CPC.

Postulam o provimento do recurso para julgar procedente a ação de interdito proibitório a fim de que os apelados se abstenham de praticar qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho da posse, bem assim afastada a condenação dos apelantes ao pagamento por perdas e danos em pedido contraposto, porque se trata de sentença
extra petita.

Nas contrarrazões, os apelados aduzem que residiam no imóvel até a prática de esbulho pelos apelantes, os quais exercem a posse há pouco mais de um ano, de forma injusta.

Asseguram que depois de dois meses da medida protetiva concedida em favor da requerida Alana, houve a destruição do imóvel, cuja pretensão de serem reintegrados no imóvel, diante de sua impossibilidade, a obrigação se converte em perdas e danos (artigo 816, caput c/c artigo 816, parágrafo único, artigo 499, todos do CPC) a ser apurada por meio de avaliação judicial em liquidação de sentença. Postulam o desprovimento do recurso (id 156792804).

É o relatório.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS, OAB/MT 24.243/O.

V O T O (PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença por ser extra
petita
, porque condenou os autores a pedido contraposto, sem que os requeridos tenham formulado pleito substitutivo por perdas e danos, caso a ação fosse improcedente, se confunde com o mérito do apelo e com ele será analisada.

É o voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
Roberto Estevam Vilar e Outro
, em desfavor de
Alana Grazielle Silva Sales e Alan Henrique
e procedente o pedido contraposto de reintegração de posse formulada pelos requeridos, bem assim, diante da impossibilidade de cumprimento da reintegração de posse, converteu a obrigação em perdas e danos (artigo 499, do CPC), para condenar o autor Roberto Estevam Vilar ao pagamento de indenização a ser apurada em liquidação de sentença.

O interdito proibitório é o meio processual cabível à defesa preventiva da posse, ante a ameaça de turbação ou esbulho e, nos termos dos arts. 567 e 568 c. c. 561 do CPC, ao autor incumbe provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho pelo réu e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

O seu objeto é a proteção do possuidor, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no exercício de sua posse.

Nessa quadra, a discussão diz respeito ao receio da parte autora em ser molestada na posse de sua
propriedade
que recai sobre imóvel localizado na Rua Santa Mônica, 143, Bairro Santa Marta, Cuiabá-MT.

No caso em exame, em que pese o autor Roberto Estevam Vilar comprovar que adquiriu o imóvel no ano de 1979 (id 156788070 - Pág.2), objeto da Matrícula 12.056, do 2o Serviço Notarial e Registal da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (id 156792660), por outro lado, não provou o exercício precedente sobre a posse do imóvel.

Das provas, colhe-se que efetivamente
o primeiro apelante Roberto
, em que pese ser o proprietário e ter sido casado com a Sra. Benedita (mãe dos apelados) há mais de vinte anos não exerce a posse sobre a casa que estava construída no terreno, bem assim o segundo apelante, Sr. José Roberto, filho de Roberto e Benedita, irmão dos apelados, chegou morar na residência, sem conseguir precisar a data efetiva.

Já os requeridos apelados moravam com a genitora, Sra. Benedita, até seu falecimento em 2020, ocasião em que foram expulsos por Roberto que, por força da liminar inicialmente concedida nesta ação, acabou por destruir a casa com os pertences que havia dentro.

Assim entendido, as provas produzidas não demonstram o efetivo exercício material de atos de posse por parte dos autores apelantes.

Ao revés, do conjunto probatório, em especial os depoimentos das testemunhas descritos na sentença, os quais encontram ressonância nos id ́s 156927759 a 156792796, dão conta que a posse era dos requeridos (id 156792801):

“Durante o ato, em seu depoimento pessoal, o autor Roberto afirmou que ficou casado com a Sra. Benedita por sete anos, mas deixou-a morando na residência com seu filho após a separação do casal. Que ele mandava dinheiro para pagamento do IPTU. Disse que a ré não morava na casa, que seu filho José Roberto ficou lá.

Já o autor José Roberto, narrou que apenas quando o pai dos réus faleceu é que eles moraram no imóvel por dois meses, mas que depois mudaram para outro local. Que ele sempre residiu no imóvel, mas teve que sair após o recebimento do mandado de intimação do Juízo da Vara de Violência Doméstica. Que a casa foi destruída, somente tem o lote agora.

A ré Alana, por sua vez, disse que após o falecimento do seu pai residia no imóvel objeto da lide, que a mãe dela trabalhava em um bar no Quilombo, mas apenas trabalhavam. Que seu irmão Alan saiu do imóvel e foi morar no bar.

A testemunha Joana afirmou que tinha conhecimento que o Sr. José Roberto residia no imóvel, que já foi até o local para buscá-lo para ele ficar com seu pai. Que ele residia com sua mãe Sra. Benedita.

A testemunha João alegou que conheceu a Sra. Benedita, que tem conhecimento que no final de 1994 ela mudou para um bar, que ele acha que ela tinha devolvido a casa para o Sr. Roberto.

A informante Cristina, da parte ré, aduziu que se casou com o autor José Roberto em 2003, que ela morou no imóvel objeto do litígio, que Alan e Alana moravam no imóvel. Que há muitos anos o Sr. José Roberto saiu do imóvel. Descreveu bem todo o imóvel, que o José Roberto morava em outro local com outra mulher. Que quem dormia no quarto dele, era Alana e Alan.

A testemunha Nilmar contou que conheceu a Sra. Benedita, que ela residia no imóvel no bairro Santa Marta até falecer, que todos moravam lá, que seus filhos tinham amizade com os réus, que sabia que a Sra. Benedita trabalhava em um bar.

A testemunha Edinacir conhecia a Sra. Benedita que ela trabalhava no bar e morava na casa, que sempre residia lá com os réus, que o José Roberto morava e saia do imóvel, que morou com o pai. Que no bar não tinha condições de moradia.”

Resulta desse quadro que os requeridos tinham a posse do imóvel aqui discutido, até o falecimento da Sra. Benedita, ocasião em que toda celeuma se instaurou.

É incontroverso, portanto, que os requeridos residiam no imóvel e, na condição de herdeiros da Sra. Benedita (possuidora da casa), tanto os requeridos (Alana e Alan), quanto o segundo apelante autor, José Roberto Silva Vilar, ostentam os mesmos direitos possessórios sobre ele.

Neste cenário, por não estar provada a
posse justa do autor apelante Roberto
e, por outro, demonstrado pelos requeridos a posse sobre a área objeto do litígio, de rigor a proteção possessória em seu favor, nos termos da sentença recorrida.

Destaca-se que, no caso em exame, o pedido contraposto foi formulado na contestação e, no ponto, não há se falar em sentença
extra petita
na parte que, diante da impossibilidade do cumprimento da reintegração de posse em favor dos apelados, determinou a conversão em perdas e danos.

Ocorre que diante da impossibilidade de cumprimento da reintegração de posse em favor dos requeridos apelados,
diante da destruição da coisa litigiosa,

agiu com acerto a sentença ao proceder à conversão do comando judicial em perdas e danos, a fim de que o autor ROBERTO ESTEVAM VILAR indenize os requeridos, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Frisa-se que a conversão da obrigação de reintegração de posse em indenização por perdas e danos ocorre justamente frente a impossibilidade de se determinar o cumprimento da ordem possessória em favor dos requeridos apelados, porque no seu
depoimento pessoal o próprio autor Roberto confessou que destruiu a casa logo após a concessão da medida liminar na presente ação.

Com fundamento no disposto no art. 499, do CPC, segundo o qual
“obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”,
configurada a impossibilidade da tutela específica, a responsabilidade pela obrigação poderá seguir de forma automática.

Nesse sentido é o seguinte precedente do E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. ARTS. ANALISADOS: 461, 461-A E 931 DO CPC. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 9/10/2007. Recurso especial concluso ao Gabinete em 4/6/2012. 2. Demanda em que se pretende a retomada de bem objeto de arrendamento mercantil, em razão do inadimplemento contratual. 3. Após a reforma operada pela Lei no 10.444/2002, o sistema processual deve ser relido e interpretado à luz da efetividade da tutela jurisdicional. 4. Nos termos do art. 461, § 1o, do CPC, verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, objeto da ação, é possível a conversão em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença. 5. Na hipótese dos autos, a alegação de perda do bem, suscitada em contestação, abre o contraditório, de forma que deve o juiz apreciar a real impossibilidade prática de cumprimento da tutela específica, bem como as eventuais excludentes de responsabilidade quanto às perdas e danos. 6. Negado provimento ao recurso especial”.
(REsp 1358726/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 06.05.2014, DJe 20.05.2014, g. n.).

Por fim, observa-se que os autores são beneficiários da justiça gratuita (id 156792682 - pág. 2), caso em que a manutenção da sentença de improcedência do pedido,
enseja a manutenção da condenação do ônus da sucumbência. Contudo, por força do disposto no artigo 98, §3o, do CPC, apenas sua exigibilidade fica suspensa
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
interposto por
Roberto Estevam Vilar e Outro,
apenas para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados na sentença, por força do disposto no artigo 98, §3o, do CPC, mantida a sentença nos demais pontos, conforme proferida.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR E MÉITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 26 DE abril DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS).o RELATOR E O 2o VOGAL VOTaram PELO parcial PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
VISTA - VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

O Interdito Proibitório é mecanismo processual destinado à defesa preventiva da posse que se encontra sob ameaça de turbação ou esbulho, nos termos dos artigos 567 e 568 c/c art. 561, do CPC. E é ônus do autor comprovar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho pelo réu e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

Seu objeto é a proteção do possuidor, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no exercício da posse.

Discute-se no caso concreto o receio do autor/apelante Roberto Estevam Vilar de ter molestada a posse de sua propriedade

sobre o imóvel localizado na Rua Santa Mônica, 143, Bairro Santa Marta, Cuiabá-MT, adquirido em 1979.

Em meados de 1982, Benedita de Lima e Silva, sua ex-companheira, passou a residir no local após o nascimento de José Roberto Silva (também autor/apelante),
onde ficou

até 1989,

quando o casal se separou.

O autor detinha a propriedade e posse até que se tornou indireta, pois permitiu que ela (ex-companheira) ali residisse com o filho deles.

Benedita teve novo relacionamento, do qual nasceram outros dois filhos, ora apelados, que moraram com ela nessa casa, mas quando adolescentes já não estavam mais lá.

É possível afirmar que não é verdadeira a denúncia apresentada pela ré contra seu meio-irmão e que gerou a medida protetiva,
pois está devidamente comprovado que eles (apelados) não tinham a posse, só moraram no imóvel por um período com a genitora, até que ela se mudou para a
rua Afonso Pena, n. 627, Bairro Santa Helena, em Cuiabá - MT
.

Constata-se que em novembro de 2011, o Ministério Público
ofereceu Representação contra a ré/apelada Alana Grazielle Silva Sales

por envolvimento com tráfico de drogas,
e conforme o documento com ID. 156792713, pág. 02,
ela já residia na rua Afonso Pena, n. 627
(ID. 156792713).

Os autores/apelantes também demonstraram que
Alana abriu uma empresa em 2017 nesse local (Rua Afonso Pena, 627,
Quilombo, nesta Capital), como se vê no ID. 156792713, pág. 8.

A fatura da empresa de telefonia OI relativa a janeiro/2019
atesta o endereço de Alana na
Av. Afonso Pena, 627
(ID. 156792713, pág. 13), e na
Execução ajuizada em 27/1/2020
pela LVC Serviços e Eventos Eireli contra Alana e sua mãe
consta esse mesmo endereço.

Portanto, os réus não tinham a posse. Residiram no local um tempo com sua mãe e depois foram morar com ela na Rua Afonso Pena, n. 627. E mais, segundo o autor/apelante José Roberto Silva Vilar, filho de Benedita com o proprietário do imóvel, ela voltou para lá quando contraiu COVID-19, e em seguida faleceu.

Há nos autos Boletins de Ocorrência de 21/7/2021, 23/7/2021 e 27/7/2021, em que o autor/apelante Roberto relata que o seu filho, que morava no imóvel, foi obrigado a sair em virtude de medida protetiva por falsa acusação de sua irmã Alana, ora apelada; que ninguém ficou na casa, tanto é que a colocou para venda, trancou-a com cadeado, mas foi avisado por vizinhos que os filhos de sua ex-mulher arrombaram o portão e retiraram a placa de “vende-se”.

No Boletim de Ocorrência de
11/5/2021,
José Roberto registra que morava ali sozinho havia quase 1 ano e 6 meses, pois a mãe tinha falecido 1 ano atrás e ele foi intimado a se afastar de sua irmã Alana.

Disse que não tinha contato com a irmã e não sabia a razão da medida protetiva, pois ela morava com o irmão Alan (IDs. 156788072, 156788073, 156788074 e 156788075).

A denúncia que gerou a medida protetiva foi a seguinte:

Narra a Autora que “reside na casa da sua mãe desde que nasceu e depois que o irmão mais velho casou, ficaram na casa, ela e o irmão mais novo, ALAN HENRIQUE, e a mãe. Ocorre que, em julho de 2020 a mãe faleceu e ficaram residindo na casa, ela e o irmão mais novo, em fevereiro deste ano o irmão mais velho, JOSÉ ROBERTO, separou de sua esposa e retornou para a referida casa, com a chegada dele, o irmão mais novo ALAN, resolveu sair de casa por medo da polícia relacioná-lo com o JOSÉ ROBERTO, pois segundo a vítima ele é envolvido com tráfico de drogas. No mês passado a comunicante viajou com o namorado, ficou uma semana fora, quando retornou foi impedida pelo JOSÉ ROBERTO de entrar na sua residência, alegando que a casa é apenas dele, porque quem havia comprado foi o pai dele, que foi o primeiro marido da mãe, ele ameaçou a comunicante dizendo que se ela tentar entrar ou forçar a barra vai ser pior pra ela porque ela não sabe do que ele é capaz, que se chamar a polícia vai ficar pior ainda, pois ele ficará 3 anos preso e ela debaixo de sete palmos. Diante deste fato a comunicante que está gravida de três meses, está sem ter onde morar e dependendo de favores dos outros.

Essas afirmações não são verídicas, uma vez que os réus tinham saído da casa há muitos anos.

Os depoimentos deles e de suas testemunhas não podem ser considerados, já que destoam da prova documental juntada aos autos.

O autor teve a posse indireta quando, por mera liberalidade, permitiu que a ex-mulher morasse no imóvel com seu filho, situação que perdurou em decorrência do nascimento de outros dois filhos com outro companheiro, no entanto o desocuparam quando ainda eram adolescentes.

Assim, os autores Roberto (proprietário) e José Roberto têm direito à proteção pleiteada na Ação de Interdito Proibitório.

Pelo exposto,
divirjo do relator e dou provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação
e, com isso, confirmar o mandado proibitório concedido em favor dos autores, para que os réus se abstenham de praticar qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho.

Julgo improcedente o pedido contraposto, de reintegração de posse dos réus
, bem como o de indenização pelo fato de o autor ter destruído a casa, visto que eles (réus) nunca tiveram a posse.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Após o voto de divergência, revejo o meu posicionamento e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

É como voto.

EM 03 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS).O RELATOR VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO E O 2o VOGAL (DES RUBENS) PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL-CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO ESTEVAM VILAR E OUTRO, contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada em desfavor de ALANA GRAZIELLE SILVA SALES E ALLAN HENRIQUE e procedente o pedido contraposto de reintegração de posse formulada pelos requeridos e, diante da impossibilidade de cumprimento da reintegração de posse, converteu a obrigação em perdas e danos, para condenar o autor Roberto Estevam Vilar ao pagamento de indenização a ser apurada em liquidação de sentença. Por fim, condenou os autores ao pagamento das custas e honorários processuais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam que a sentença é extra petita, uma vez que condenou os autores a pedido contraposto sem que os réus tenham formulado pleito substitutivo por perdas e danos, caso a ação fosse improcedente; que são beneficiários da assistência judiciária, razão pela qual não podem ser condenados ao ônus sucumbencial.

No mérito aduzem, em síntese, que o primeiro apelante, Roberto, é proprietário e possuidor do imóvel desde 1979 e que a Sra. Benedita, ex companheira do Sr Roberto e mãe do Sr José Roberto, segundo apelante, passou a residir no imóvel (localizado na Rua Santa Mônica, 143, Bairro Santa Marta) em 1982, após o seu nascimento, e lá permaneceu até 1989, quando o casal se separou.

Nesse momento, o primeiro apelante permitiu que a ex companheira residisse no imóvel com o filho, a qual teve mais dois filhos, os apelados, de outro relacionamento.

Alegam que quando a Sra Benedita faleceu em 2020, quem residia na casa era apenas a mesma e o segundo apelante, Sr. José Roberto. Pois bem. O Relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, deu parcial provimento ao recurso tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, por força no art. 98, §3o, do CPC.

Por sua vez, o 2o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deu provimento ao recurso para julgar procedente a ação e, com isso, confirmar o mandado proibitório concedido em favor dos autores, para que os réus se abstenham de praticar qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho. E, ainda, julgou improcedente o pedido contraposto, de reintegração de posse dos réus, bem como o de indenização pelo fato de o autor ter destruído a casa, visto que eles (réus) nunca tiveram a posse.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que voto com a divergência.

Isso porque, como bem salientado pelo douto 2o Vogal, a propriedade e a posse sempre foram exercidas pelo 1o apelante indiretamente, o qual permitiu que a sua ex companheira residisse com o filho do casal no imóvel.

E, ao contrário do que tentam alegar os apelados, estes deixaram de residir com a genitora há muito tempo, quando adolescentes.

É possível afirmar que não é verdadeira a denúncia apresentada pela ré contra seu meio-irmão e que gerou a medida protetiva, pois está devidamente comprovado que eles (apelados) não tinham a posse, só moraram no imóvel por um período com a genitora, até que ela se mudou para a rua Afonso Pena, n. 627, Bairro Santa Helena, em Cuiabá - MT.

Há nos autos provas de que em novembro de 2011, o Ministério Público ofereceu representação contra a ré/apelada Alana por envolvimento com tráfico de drogas e ela já residia na Rua Afonso Pena, no 27, Bairro Santa Helena.

Os apelantes comprovam que a apelada Alana também abriu uma empresa em 2017 neste local e há, ainda, comprovantes de telefonia OI referente ao mês de janeiro de 2019 no local, bem como ação ajuizada em desfavor da apelada em janeiro de 2020, no mesmo local.

Dessa forma, os apelados não detinham a posse, não havendo o que se falar em reintegração de posse ou mesmo indenização por perdas e danos.

Dispositivo. Nestes termos, peço vênia ao Relator, mas acompanho a divergência, para julgar
PROCEDENTE
ação de interdito proibitório e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto de reintegração de posse ou indenização por perdas e danos.

Consequentemente, entendo que o ônus sucumbencial deve ser invertido.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 10 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC
.
O RELATOR VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO E Os 2o e 1o vogais PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 17 DE MAIO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS, OAB/MT 24.243/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o
VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao relator e acompanho a divergência instaurada pelo Desembargador Rubens de oliveira Santos Filho.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

O Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges,
deu parcial provimento ao recurso
interposto por Roberto Estevam Vilar e Outro, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados na sentença, por força do disposto no artigo 98, §3o, do CPC,
e manteve a sentença nos demais termos
em relação a improcedência dos pedidos formulados na Ação de Interdito Proibitório ajuizada em desfavor de Alana Grazielle Silva Sales e Alan Henrique e a de procedência do pedido contraposto de reintegração de posse formulado pelos requeridos.

Por sua vez, o 2o Vogal, Des Rubens de Oliveira Santos Filho,
deu provimento
ao Recurso para julgar procedente a Ação e, com isso, confirmar o mandado proibitório concedido em favor dos autores, para que os réus se abstenham de praticar qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho e, via de consequência, julgou improcedente o pedido contraposto, de reintegração de posse dos réus, bem como o de indenização pelo fato de o autor ter destruído a casa, visto que eles (réus) nunca tiveram a posse, sendo acompanhado pelo 1o Vogal, Des. Dirceu dos Santos.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como já relatado,
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Roberto Estevam Vilar e Outro
, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada em desfavor de
Alana Grazielle Silva Sales e Alan Henrique
e procedente o pedido contraposto de reintegração de posse formulada pelos requeridos e, diante da impossibilidade de cumprimento da reintegração de posse, converteu a obrigação em perdas e danos (artigo 499, do CPC), para condenar o autor Roberto Estevam Vilar ao pagamento de indenização a ser apurada em liquidação de sentença. Por fim, condenou os autores ao pagamento das custas e honorários processuais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suma,
defendem que o primeiro Apelante ao deixar o seu filho residir em seu imóvel com sua ex-companheira, não dá aos filhos do segundo casamento o direito de usucapir o imóvel de sua propriedade.

De início,
adianto que acompanho a divergência
. Explico:

Incontroverso que a preliminar de nulidade da sentença por ser extra
petita
se confunde com o mérito, de modo que, consoante votos precedentes, com ele será analisada.

Quanto ao ponto, os autos revelam que o primeiro apelante Roberto, sempre foi o possuidor e proprietário do imóvel localizado na Rua Santa Mônica, 143, Bairro Santa Marta, Cuiabá-MT, adquirido em 10-11-1979, de Arruda Junqueira & Cia Ltda, quando, em meados de 1982, lá residiu com a Sra. Benedita de Lima e Silva, após o nascimento de José Roberto Silva (2o apelante), o que perdurou até 1989, época em que houve a separação do casal, quando permitiu que ela lá residisse.

Logo, como bem perscrutado pelo 2o Vogal, as provas produzidas nos autos levam à conclusão de que o
autor teve a posse indireta quando, por mera liberalidade, permitiu que a ex-mulher morasse no imóvel com seu filho, situação que perdurou em decorrência do nascimento de outros dois filhos com outro companheiro, no entanto o desocuparam quando ainda eram adolescentes.

Assim, os autores Roberto (proprietário) e José Roberto têm direito à proteção pleiteada na Ação de Interdito Proibitório.

Pelo exposto, com a devida vênia à Relatora, acompanho a divergência para
dar provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação
e, com isso, confirmar o mandado proibitório concedido em favor dos autores, para que os réus se abstenham de praticar qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho e, via de consequencia,
julgar improcedente o pedido contraposto, de reintegração de posse dos réus
, bem como o de indenização pelo fato de o autor ter destruído a casa, visto que eles (réus) nunca tiveram a posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023